Tribunal: STF
Processo: Rcl 59641
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula usurpação à competência constitucional exclusiva do Supremo Tribunal Federal, ante a manutenção da negativa de seguimento a recurso extraordinário defensivo, pela autoridade reclamada. 



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, a reclamação não comporta o êxito pretendido.



    Com efeito, pelo que se afere dos autos, o trânsito do recurso extraordinário foi rejeitado em razão do reconhecimento da subsunção da matéria discutida a tema de repercussão geral já analisado por este Supremo Tribunal Federal (Tema 660 – ARE 748.371-RG).



    Sob esse prisma, ressalto, de plano, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Rcls 7.569 e 7.547, assentou não caber recurso nem reclamação da decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, salvo no caso de evidente teratologia, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.” (Rcl 7.569, Relator(a) Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009)



    Essa orientação já foi reafirmada pelo Tribunal Pleno desta Corte, consoante, à guisa de exemplo, a síntese do julgamento proferido na Rcl 15.165, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, DJe 26.8.2013:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26/08/2013) 



    E esse entendimento continua a ser fielmente seguido por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: RcL 62638 ED, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 14/12/2023; Rcl 62702 ED, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/12/2023; Rcl 58427 ED-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe de 07/12/2023; Rcl 53895 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe de 26/09/2023; Rcl 20.112 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe de 02/06/2015; Rcl 18.287 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 27/04/2015; Rcl 19.582 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/2015; Rcl 12.656 ED, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe de 26/02/2015; Rcl 18.355 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/2014.



    A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, não se admitindo o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 



    3. Ante o exposto, com base nos artigos 21, §1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente